Tribunal: TJMT
Processo: 0004090-63.2017.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004090-63.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON ALVES DE SOUZA - CPF: 483.226.449-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Meio Ambiente (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEENSIVA – ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE TINHA CIÊNCIA DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA – QUEIMADA DESCONTROLADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o reconhecimento do erro de proibição nos casos em que o agente efetua queimada em área de preservação ambiental, e não comprova a existência da causa de exclusão da sua culpabilidade, presumindo-se o conhecimento da ilicitude da conduta, inclusive diante da reiterada fiscalização e das providências adotadas pelo órgão ambiental no local para evitar incursões de invasores.

Comprovado de forma insofismável que o acusado efetuou queimada em área de preservação ambiental, que sequer era de sua titularidade, fica evidenciada a ocorrência do delito previsto no artigo 40 da Lei n. 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Alves de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que, nos autos da ação penal n. 0004090-63.2017.8.11.0005 (código 121963) o condenou pela prática do delito previsto no artigo 40,
caput
, da Lei n. 9.605/98, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas reprimendas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
(Id. 156668696),
a defesa sustenta que o sentenciado agiu em clara situação de erro de proibição, pois desconheceria a ilicitude da sua conduta, acreditando que poderia realizar queimada na área, motivo pelo qual deveria ser absolvido
.

Em suas contrarrazões, o
parquet
ressalta que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com a legislação vigente, requerendo, portanto, o desprovimento do apelo interposto (Id. 156668700).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 159867692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante o relatado,
Edson Alves de Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 40,
caput
, da Lei n. 9.605/98, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a convolação da pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Incialmente, convém destacar os termos da inicial acusatória, julgados procedentes pelo magistrado singular:

“(...)
na data de 18 de outubro de 2017, por volta das 17h10min, em área de preservação localizada nas proximidades do bairro São Pedro, cidade de Alto Paraguai e comarca de Diamantino, consciente da reprovabilidade de sua conduta o denunciado
EDSON ALVES DE SOUZA
, causou danos diretos em unidade de conservação ambiental, conforme atestou os autos de constatação de fls. 11/14 e 23/32.

Exsurge dos autos que a equipe da Policia Civil foi acionada pelo gerente da SEMA/Alto Paraguai – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para verificar a ocorrência de incêndio na região do bairro São Pedro, em área de Savana Úmida.

Consta que, chegando no local os policiais e o agente da SEMA constataram a veracidade das informações, posto que havia queimada em área correspondente a 5 ha, e encontraram o denunciado
EDSON
, que na ocasião confessou ter ateado fogo na vegetação nativa visando realizar plantio de culturas agrícolas, razão pela qual fora preso em flagrante.

Diante o exposto, o Ministério Público denuncia
EDSON ALVES DE SOUZA
como incurso no
artigo 40, caput, da lei 9.605/98
...”
(Id. 156666180, pp. 8-9).

Não se conformando com a referida sentença, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o ora apelante teria agido em clara situação de erro de proibição, pois desconhecia a ilicitude da sua conduta, acreditando que poderia realizar queimada na área, motivo pelo qual deveria ser absolvido.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, após detida análise de todo o conjunto probatório coligido ao feito, é possível verificar que o gerente da SEMA, em Alto Paraguai, tomou conhecimento da ocorrência de incêndio em uma área de preservação permanente, motivo pelo qual acionou a polícia civil e dirigiu-se ao local, ocasião na qual os agentes públicos abordaram o apelante em situação de flagrância delitiva.

Em Juízo, a testemunha
Valdívio Cassio Santana Vaz
, gestor ambiental, confirmou que ao constatar a ocorrência do incêndio dirigiu-se ao local na companhia dos policiais civis, instante em que abordaram o apelante, que, por sua vez, confessou que havia incendiado o local, bem como se recusou a apagar o fogo. A testemunha ressaltou que o local é uma área de preservação permanente de uso sustentável, e que o acusado não teria autorização para atear fogo (mídia – Id. 156668684).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Gilson Ferreira de Arruda
, policial civil que atuou no caso em questão, afirmando que o acusado realmente foi preso em situação de flagrância delitiva e que confessou ter iniciado o fogo (Id. 156668683).

O apelante, por sua vez, não apresentou a sua versão em nenhuma oportunidade, já que ficou em silêncio ao ser interrogado em sede policial (termo de interrogatório, Id. 156666180, pp. 17-18) e não foi encontrado para ser interrogado em juízo, declarando-se a sua revelia (termo de audiência Id. 156668680), fato que, por si só, já compromete a tese defensiva.

Não obstante, segundo a narrativa das testemunhas sobreditas, durante a sua abordagem, após confessar o crime, ele teria aduzido simplesmente que foi “autorizado” por um certo Benedito, que teria ouvido no rádio que as queimadas estavam liberadas.

Entretanto, em que pese a referida afirmação, extrai-se do feito que a versão defensiva está isolada e não encontra respaldo em nenhum elemento de informação ou prova constante no feito, ficando evidenciado que ele tinha ciência da ilicitude da sua conduta.

Sobre o tema, é importante mencionar que o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição direto ocorre nos casos em que o agente supõe praticar uma conduta legal ou legítima, mas que em verdade configura ilícito penal. Em outras palavras, há erro de proibição sempre que o autor carecer da consciência da ilicitude do fato.

No caso tratado na presente ação penal, extrai-se do relatório técnico da SEMA que o agente efetuou queimada criminosa dentro da área de preservação ambiental denominada de
“APA Nascente do Rio Paraguai
”, local este que é objeto de reiteradas campanhas de orientação e fiscalização, visando o combate aos crimes ambientais como o presente. Vejamos:

“(...) O local do incêndio a uma ocupação, a qual é motivo de denúncia de queimadas durante todo o período de estiagem deste ano,
tanto a equipe da APA, quanto a equipe do BEA, fizeram várias atividades de orientação quanto ao uso do fogo, mesmo assim depois que acabou o período proibitivo continuou aumentou incidência de queimadas
. No dia 15/10/2017 encontramos um incêndio, no local estava senhor Edson que confessou ter ateado fogo com o intuito de destruir a vegetação nativa para plantio de culturas agrícolas
, mesmo sabendo das complicações e dos danos ambientais que causaria o indivíduo assumiu a responsabilidade de seu ato
. E foi detido e encaminhado pela policia Civil para a Delegacia da Cidade de Alto Paraguai. Foi Queimado 5 ha de vegetação nativa, o incêndio foi controlado por um sitiante atingido pelo incêndio e a equipe da APA na noite do dia 15/102017...”
(trecho do relatório técnico n. 11/2017, Id. 156666180, p. 35).

É sabido que a preservação do meio ambiente é uma das prioridades do Poder Público, especialmente o combate às queimadas, que trazem prejuízos imensos ao meio ambiente e também à população em geral, gravemente afetada pela execução de queimadas sem a devida autorização dos órgãos ambientais.

Nesse contexto, ano após ano se verifica a existência de campanhas que visam conscientizar a população acerca dos efeitos negativos das queimadas, constando rotineiramente em referidas peças publicitárias que a atividade constitui crime, além de trazer prejuízos ao meio ambiente e as pessoas.

Logo, entendo que a reiterada veiculação de informações sobre o tema permite a presunção, ao menos relativa, de que todos aqueles que exercem atividade rural tem conhecimento de que somente é possível executar queimadas com a devida autorização dos órgãos ambientais, e mediante a adoção de medidas de controle da queimada, visando evitar que o fogo atinja áreas não contempladas na autorização.

Ademais, no caso em análise, é evidente que o apelante, mesmo conhecendo a ilicitude da sua conduta, sem se importar com resultado danoso da sua ação, simplesmente iniciou uma queimada em área de proteção ambiental, que sequer era de usa titularidade, sem adotar qualquer cautela, inclusive permitindo que o fogo adentrasse à área de um sitiante vizinho, que finalmente conseguiu extinguir o incêndio com o auxílio das autoridades.

Ademais, conforme consta no relatório sobredito, o local vinha sendo alvo de crimes ambientais rotineiramente, motivo pelo qual o Poder Público vinha realizando atividades rotineiras de fiscalização e conscientização da população, motivo pelo qual deve ser afastada a tese defensiva, pois os autos revelam que o agente tinha consciência da ilicitude da sua conduta.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados, que bem demonstram a impossibilidade de reconhecimento do erro de proibição no caso em análise. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TIPICIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DELITO FORMAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AMBIENTAL.
ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. 1. Hipótese em que as condenações dos agravantes pelo crime previsto no artigo 67 da Lei n° 9.605/98 estão assentadas em provas robustas da materialidade e autoria delitivas, ausente qualquer dúvida sobre a tipificação formal e material da conduta, tampouco acerca da higidez da sentença condenatória, que fora proferida em harmonia com os fatos narrados na denúncia e com a legislação penal aplicável ao caso concreto. 2. Tipicidade formal inequívoca do ato que, em conjunto com o parecer que o precedeu, concedeu autorização para edificação residencial de área protegida contrariando o disposto no Código Florestal vigente à época. 3. O artigo 67 da Lei n. 9.605/1998 está inserido na Seção V, que trata dos Crimes contra a Administração Ambiental, e tem como bem jurídico tutelado diretamente a Administração Pública Ambiental. 4. E se tratando de crime formal, ou seja, que não exige resultado finalístico, não há necessidade de se ter começado e/ou finalizado a edificação em Área de Preservação Permanente e comprovada a afetação ao ambiente para que o crime se consumasse. 5.
Inviável o acolhimento da tese de erro de proibição inevitável, se todo o corpo probatório dos autos é no sentido da consciência do ilícito
. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Ausência de violação ao art. 29 do Código penal por ausência de congruência entre a acusatória e a sentença se os fatos imputados ao segundo agravante foram devidamente descritos na denúncia. 7. Agravo desprovido.
”

(STJ – AgRg no REsp n. 1.675.032/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25.9.2018, DJe de 3.10.2018, destaquei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME

AMBIENTAL
. ART. 40, CAPUT, C/C ART. 40-A DA LEI No 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ERRO
DE
PROIBIÇÃO
. AUSÊNCIA DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. INOCORRÊNCIA
. DESCLASSFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3o DO ART. 40 DA LEI DE
CRIME

AMBIENTAL
. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA. 1.
Inviável o pedido de absolvição em face do reconhecimento de
erro
de
proibição
inevitável por ausência de potencial conhecimento da ilicitude da conduta praticada pelo réu quando o acervo probatório constante dos autos demonstra que era plenamente possível a ele o conhecimento acerca da
proibição
de desmatar área de vegetação nativa às margens do Rio São Bartolomeu, até mesmo porque a legislação estabelece que a região é área de proteção
ambiental
. 2. Se não restou comprovado nos autos que o réu desconhecia que a área por ele desmatada era de preservação permanente não há como acolher o pedido de desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 40, § 3o, da Lei no 9.605/1998. 3. Afasta-se a valoração desfavorável dos motivos e das consequências do
crime
quando se verificar que a justificativa é inerente ao tipo penal. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJDFT – AC n. 0004322-41.2012.8.07.0012, 3a turma criminal, Rel. Des. João Batista Teixeira, julgado em 1o.2.2018, destaquei).

Portanto, extraindo-se do conjunto probatório coligido ao feito que o apelante não comprovou o desconhecimento da ilicitude da sua conduta, e havendo elementos seguros demonstrando que ele tinha conhecimento do caráter ilícito dos fatos, deve ser afastada a tese defensiva relativa ao possível erro de proibição.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Edson Alves de Souza
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023